Tribunal: TJMT
Processo: 1025378-39.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025378-39.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), EDERSON JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.885.941-57 (RECORRIDO), ANDREIA MONICA BRITEZ - CPF: 747.950.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1025378-39.2025.8.11.0015

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Recorrido:
EDERSON JUNIOR DA SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 26
a 30/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A NOVE HORAS. PERDA DE CONEXÕES. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso superior a nove horas em voo internacional no trecho Sinop/MT – Roma/Itália, com impacto nas conexões subsequentes e ausência de assistência material adequada, obrigando o passageiro a suportar longos períodos de espera e despesas durante o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o atraso significativo do voo, decorrente de alegados problemas operacionais, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea;

(ii)

estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e materiais, bem como a adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso superior a nove horas é incontroverso e compromete toda a logística da viagem, caracterizando defeito na prestação do serviço.

Problemas operacionais e manutenção de aeronaves configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

A companhia aérea não comprova a ocorrência de excludente de responsabilidade, nem a adequada prestação de assistência material ao passageiro, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC.

A ausência de assistência material adequada, somada ao longo tempo de espera e à perda de conexões, agrava a falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre da própria situação vivenciada, sendo presumido (
in re ipsa
), por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Os danos materiais restam comprovados por documentos idôneos, devendo ser ressarcidos integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. O atraso significativo de voo, ainda que decorrente de problemas operacionais, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. A ausência de assistência material adequada em caso de atraso prolongado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização.

3. O dano moral, em hipóteses de atraso relevante com perda de conexões, é presumido e dispensa prova específica do prejuízo.

4. Comprovadas as despesas suportadas pelo consumidor, é devido o ressarcimento integral a título de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178 e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, RI nº 1005139-45.2025.8.11.0037, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/03/2026; TJMT, RI nº 1072229-81.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/03/2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 344878984, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, para:

a)

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 161,29 (cento e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389) desde o desembolso, mais juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.

b)

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389) a partir deste arbitramento, mais juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417/STF;

2)

Exclusão da responsabilidade, sob o argumento de ocorrência de “efeito reacionário”;

3)

Inexistência de danos materiais e morais;

4)

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada para o trecho Sinop/MT – Roma/Itália, com partida em 23/06/2025, às 06h00, e retorno em 03/07/2025, às 13h00, com chegada prevista em 04/07/2025, às 09h10.

Relata que, ao comparecer ao aeroporto para o embarque de retorno com mais de três horas de antecedência, foi informado, pouco antes do início do embarque, sobre atraso do voo por problemas operacionais, remarcado para as 22h00, o que representa atraso superior a nove horas.

Em razão dessa alteração, houve impacto nas conexões subsequentes, gerando longas esperas em aeroportos, sem a devida assistência material, especialmente quanto à alimentação e à hospedagem.

Aduz, ainda, que houve alteração dos assentos previamente escolhidos, de janelas para corredor ou meio, e que suportou diversos transtornos sem o devido amparo, o que lhe teria causado abalo moral, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente em razão de manutenção emergencial não programada em voos anteriores, o que teria gerado efeito cascata na malha aérea.

Afirma que procedeu à reacomodação do passageiro em voos subsequentes, adotando as medidas cabíveis para minimizar os transtornos, defendendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, aptos a afastar sua responsabilidade.

No entanto, a controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada quando
comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, é incontroverso o atraso superior a nove horas do voo contratado, circunstância que desencadeou efeito cascata nas conexões subsequentes, comprometendo toda a logística da viagem do reclamante que permaneceu por longo período em espera.

Embora a reclamada alegue que o fato decorreu de manutenção emergencial e efeitos operacionais em cadeia,
não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a ocorrência de fato externo apto a afastar sua responsabilidade.

Ressalte-se que problemas operacionais, ainda que decorrentes de manutenção de aeronaves ou readequação da malha aérea, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo aptos a excluir o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
.
Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
.
O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010). (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. DANOS MORAIS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Passageira adquiriu bilhete no trecho Havana/Guarulhos, com conexão em Bogotá. Atraso no primeiro trecho ocasionou perda da conexão. Reacomodação em voo posterior. Chegada ao destino final com aproximadamente onze horas de atraso. Sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o CDC prevalece sobre as Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por danos morais em transporte aéreo internacional; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço, apesar da alegação de assistência material; (iii) saber se o atraso e a perda de conexão configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (iv) saber se o valor fixado a título de indenização observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador aéreo submete-se ao CDC. As Convenções de Varsóvia e de Montreal limitam-se à disciplina dos danos materiais e dos prazos prescricionais. Não afastam a reparação integral por dano moral.

O atraso superior a quatro horas, com perda de conexão, caracteriza falha na prestação do serviço.
A alegação de imprevisto operacional configura fortuito interno. Não afasta o dever de indenizar.
A assistência material prestada de forma insuficiente não elide a responsabilidade.

A situação ultrapassa o mero dissabor. A longa espera, a incerteza quanto ao embarque e a retenção de bagagem com medicamentos configuram abalo moral.

O valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso. Observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

(N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). CONEXÃO PERDIDA. PERNOITE FORÇADO EM AEROPORTO.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais, reconhecendo a preterição de embarque em voo de conexão, com pernoite forçado em aeroporto, realocação apenas no dia seguinte em voo de outra companhia aérea, a partir de aeroporto diverso, e chegada ao destino final com atraso superior a sete horas, sem a adequada assistência material aos passageiros, dentre eles pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque, ainda que prevista em regulamento administrativo, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se problemas operacionais afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (iii) determinar se a ausência de assistência material adequada caracteriza dano moral indenizável; e (iv) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiros e companhia aérea é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

Problemas operacionais, troca de aeronave ou gestão da malha aérea configuram fortuito interno, por integrarem os riscos inerentes à atividade econômica do transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

A preterição de embarque decorrente de overbooking representa inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva, não sendo legitimada pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, que apenas disciplina medidas mitigatórias após a ocorrência do dano.

A realocação tardia em voo de outra companhia, partindo de aeroporto diverso e em horário substancialmente posterior,
não equivale ao cumprimento da obrigação originalmente assumida pelo transportador.

A ausência de comprovação da efetiva prestação de assistência material adequada, especialmente em situação de pernoite forçado, caracteriza violação ao dever de cuidado imposto ao transportador
, agravada pela presença de passageira idosa.

O dano moral, no caso de preterição de embarque com pernoite desassistido e atraso significativo na chegada ao destino, é presumido, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A preterição de embarque decorrente de overbooking configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, ainda que regulamentada por norma administrativa. 2.
Problemas operacionais da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do transportador.
3.
A ausência de assistência material adequada em caso de preterição de embarque e pernoite forçado gera dano moral presumido
.
4. É proporcional e razoável a indenização por dano moral fixada em valor módico quando compatível com a gravidade da conduta e a extensão do prejuízo suportado pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

(N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). (grifei).

No caso concreto, resta caracterizado o dano moral, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

De igual modo, a reclamada não comprovou a efetiva prestação de assistência material adequada ao passageiro, especialmente no que se refere à alimentação, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que evidencia e agrava a falha na prestação do serviço.

Por sua vez, o reclamante comprovou as despesas realizadas durante o período de espera por meio dos documentos juntados aos autos (IDs 344878968 a 344878972), no valor de
R$ 161,29
(cento e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), relativas aos gastos suportados no período.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MMª. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026